Tribunal: STF
Processo: ARE 1489221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação:



    Retornaram os autos do Supremo Tribunal Federal (evento 138, OUT3). 



    Contudo, ao que se verifica, está pendente de análise o recurso de agravo de denegatória interposto por TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário (eventos 22.1, 34.1, 56.1 e 59.1). 



    Desse modo, devem os autos retornar à Corte Suprema, para que, entendendo pertinente, possa deliberar acerca da apreciação das questões do recurso. 



    Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal.



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão monocrática anteriormente proferida analisou, tão somente, o recurso da União, razão pela qual passo à análise do agravo em recurso extraordinário interposto pelo contribuinte.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial. O mesmo entendimento aplica-se no levantamento de depósitos judiciais. 



    A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior. 



    Incide o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios e correção recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais.



    Com a interposição do recurso especial, houve a retratação do acórdão da origem nos seguintes termos:



    TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 504 DO STJ. APLICAÇÃO. 



    Considerando a manifestação da Corte Suprema (ARE 1405416 -Tema 1243, publicado em 03/03/2023) de que se trata de matéria infraconstitucional, e tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013), assentou a tese: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (Tema 504), deve ser aplicado o precedente em Recurso Repetitivo do STJ, por força do art. 927, III, do CPC.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 153, III e 195, I, b, da CF. Sustenta que: (i) não incide IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais; e (ii) não incide PIS e COFINS sobre “a correção monetária e os juros moratórios recibos em decorrência do indébito tributário, administrativa ou judicialmente, e recebidos em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Taxa SELIC. Indébito. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.490.194-AgR, sob a minha relatoria)



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Pagamentos recebidos em atraso. Natureza jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.480.406-AgR, sob a minha relatoria)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso do contribuinte (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente